Tribunal: STF
Processo: ADI 7037
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito constitucional, administrativo e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Regime remuneratório de desembargadores, conselheiros e auditores. Alteração legislativa. Perda do objeto.



1.  Ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos do Estado do Pará que (i) permitem o reajuste dos subsídios de desembargadores e juízes de direito por ato infralegal, sempre que haja reajuste no subsídio dos Ministros do STF e (ii) equiparam a remuneração dos auditores do Tribunal de Contas com a dos conselheiros do mesmo órgão.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo impugnado, ou ainda o exaurimento de sua eficácia, resulta na perda de objeto da ação direta. Eventuais efeitos residuais concretos das normas impugnadas devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



3.  Posteriormente à propositura da ação, foram editadas as Leis nºs 9.592/2022, 9.528/2022 e 9.529/2022, todas do Estado do Pará, que fixam os vencimentos, respectivamente, dos magistrados, conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado em valor certo. Tais atos normativos preveem expressamente que o reajuste dos valores indicados dependerá da edição de lei específica.



4. Mudança significativa do objeto de controle, que leva à perda do interesse processual. Não havendo mais a previsão de vinculação ou equiparação remuneratória que se reputava inconstitucional, ou mesmo a de reajuste dos vencimentos por ato infralegal, a ação direta resta prejudicada.



5. Extinção do processo sem resolução do mérito.  



    1. Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, contra disposições (i) da Lei nº 6.783, de 22.9.2005, do Estado do Pará, que dispõe sobre o subsídio da magistratura estadual, com alterações das Leis nº 7.586, de 28.12.2011, e nº 7.696, de 07.01.2013; (ii) da Resolução nº 27, de 19.12.2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com alterações da Resolução nº 13, de 27.11.2019; e (iii) dos arts. 1º, parágrafo único, e 2º da Resolução nº 18.530, de 07.11.2013, e arts. 1º e 2º da Resolução nº 19.081, de 11.01.2019, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Pará.  



    2. Em breve síntese, o autor sustenta que tais normas violam o art. 18, caput (autonomia dos entes federados), o art. 25, caput (princípio da simetria na organização dos estados-membros), o art. 37, caput (princípio da legalidade), e incisos X (reserva de lei formal específica para fixação de remuneração de agentes públicos) e XIII (vedação à vinculação remuneratória), e os arts. 73, § 4º, e 75 (modelo federal de organização do Tribunal de Contas), todos da Constituição Federal.  



    3. Afirma que a legislação paraense permite que os vencimentos dos magistrados sejam majorados por ato infralegal, sempre que ocorrer o reajuste do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Alega que tal providência desrespeita a exigência constitucional de lei específica para definição da remuneração dos servidores públicos. Aponta, ainda, que os atos normativos impugnados estabelecem equiparação entre a remuneração dos auditores do Tribunal de Contas do Estado e a dos conselheiros desse mesmo órgão, permitindo também o seu reajuste por ato infralegal. Sustenta que a previsão viola preceitos constitucionais.  



    4. Ao final, pede o julgamento de procedência dos pedidos para que se declare: (i) a nulidade parcial, sem redução de texto, da Lei estadual nº 6.783/2005, alterada pelas Leis nº 7.586/2011 e nº 7.696/2013, a fim de afastar a interpretação do diploma que permita a concessão de reajustes do subsídio de magistrados paraenses por ato infralegal, sem a prévia aprovação de lei formal específica pelo parlamento estadual; (ii) a inconstitucionalidade da Resolução nº 27/2018 do TJ/PA, alterada pela Resolução nº 13/2019; e (iii) a inconstitucionalidade dos arts. 1º, parágrafo único, e 2º da Resolução nº 18.530/2013 e dos arts. 1º e 2º da Resolução nº 19.081/2019, ambas do TCE/PA.  



    5. Recebida a inicial, determinei a aplicação do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da questão, solicitando-se a oitiva das autoridades interessadas.  



    6. A Associação Nacional dos Ministros e Conselheiros Substitutos dos Tribunais de Contas do Brasil (AUDICON), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), a Associação Nacional do Ministério Público de Contas (AMPCON) e, posteriormente, em doc. 52, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) vêm aos autos solicitar o ingresso na ação como amici curiae (doc. 21). Todas defendem a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.  



    7. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA) também defende a improcedência dos pedidos da petição inicial, solicitando o reconhecimento da constitucionalidade da Lei nº 6.783/2005 e seus arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, limitando-se a afirmar a regularidade formal dos respectivos projetos de lei (doc. 39).  



    8. Intimado, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará não prestou informações dentro do prazo estipulado (doc. 42). Por sua vez, o Governador do Estado do Pará defende a improcedência do pedido, sustentando a validade das normas impugnadas (doc. 43).  



    9. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará solicita que os pedidos autorais sejam considerados prejudicados (doc. 56). Aduz que as normas em questão já foram revogadas tacitamente e, por isso, o feito não deve ser enfrentado em seu mérito. 



    10. Intimado, o Advogado-Geral da União opina pela procedência parcial do pedido, mantendo-se apenas o escalonamento interno de vencimentos dentro da carreira da magistratura, com a invalidação, no mais, da legislação impugnada (doc. 47).  



    11. O Procurador-Geral da República reitera os pedidos e os fundamentos apresentados na petição inicial, pugnando, novamente, pela procedência do pedido (doc. 50).  



    12. Posteriormente, o Estado do Pará vem aos autos informar que foram editadas novas leis para disciplinar o regime remuneratório do Judiciário e da Corte de Contas estaduais (doc. 57). Com isso, solicita o reconhecimento da perda do objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade.  



    13. Diante das novas informações constantes dos autos, a parte autora foi intimada para exercer o contraditório, mas deixou de se manifestar tempestivamente, conforme certificado (doc. 62).  



    14. A AUDICON, a ATRICON, a AMPOCON, a ABRACON e a ANTC pugnam pela rejeição da preliminar de perda de objeto, ao fundamento de que a importância da matéria e a necessidade de regular os efeitos pretéritos justificam o julgamento do mérito (doc. 63).  



    15. É o relatório, passo a decidir.  



    16. Consta dos autos que, posteriormente à propositura da ação, foram editadas, no âmbito do Estado do Pará, a Lei nº 9.592/2022, que regula os vencimentos dos magistrados, e as Leis n° 9.528/2022 e n° 9.529/2022, que tratam, respectivamente, dos conselheiros e dos auditores do Tribunal de Contas. A primeira lei fixa os vencimentos dos magistrados em valor certo (art. 3º) e prevê expressamente que futuro reajuste dependerá da edição de lei específica (art. 2º)[1]. Já as duas últimas também fixam os vencimentos de conselheiros e auditores do Tribunal de Contas em valor certo (art. 1º) e dispõem que a revisão dos valores ocorrerá por meio de lei de iniciativa privativa daquele órgão, na forma da Constituição[2].  



    17. Dessa forma, tanto no que diz respeito aos magistrados, como no que toca aos conselheiros e auditores do Tribunal de Contas do Estado do Pará, não subsistem a vinculação e a equiparação remuneratórias impugnadas na petição inicial, nem permanece qualquer previsão que autorize o reajuste dos vencimentos desses agentes públicos por ato infralegal. Sendo assim, entendo que, de fato, houve a perda do objeto da ação, tal como defendido pelo Estado do Pará. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revogação das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido. Confiram-se os seguintes precedentes:  



    EMENTA



     Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual n.º 13.710/2005, do Estado do Ceará. Organização da estrutura do Poder judiciário estadual e regime de subsídios. Revogação expressa das normas impugnadas. Ausência de pedido de aditamento da petição inicial. perda superveniente do objeto da ação. prejudicialidade. (...) 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a extinção da vigência da norma impugnada, bem como a alteração substancial do seu conteúdo, após o ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 4.182, Rel. Min. Rosa Weber, grifamos)  



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



    (ADI 5930 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, grifamos)  



    18. Como se extrai dos precedentes colacionados, o argumento formulado pelos postulantes a amici curiae para sustentar a necessidade de prosseguimento da ação não pode ser acolhido. Isso porque esta Corte já decidiu que a existência de efeitos residuais não justifica o conhecimento de ações de controle concentrado, quando tiver havido a revogação ou o exaurimento da eficácia das leis impugnadas. Também não há de se falar na possibilidade da análise do mérito para definição do desenho institucional dos Tribunais de Contas, porque não é isso que está em discussão aqui. Trata-se, em verdade, apenas de questões remuneratórias de agentes públicos, que foram profundamente alteradas por leis posteriores à propositura da ação. Assim, não se justifica o seu conhecimento.  



    19. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 21, IX, do RI/STF, julgo extinto o processo sem resolução do mérito pela ausência superveniente do interesse de agir. Ficam prejudicados todos os pedidos de ingresso como amici curiae.  



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 17 de março de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



    [1] Lei Estadual nº 9.592/2022: “Art. 2º Fica acrescido o art. 3º-A à Lei Estadual nº 6.783, de 22 de setembro de 2005, que passa a vigorar com a seguinte redação:



    ‘Art. 3º - A O subsídio dos(as) magistrados(as) do Poder Judiciário do Estado do Pará será reajustado por lei específica, nos moldes dos incisos X e XIII, do art. 37 da Constituição Federal de 1988.’



    Art. 3º O subsídio dos(as) desembargadores(as) do PJPA é de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), observado, em relação aos(às) demais magistrados(as), o escalonamento descrito no art. 3º da Lei Estadual nº 6.783, de 2005, com a redação dada pela Lei Estadual nº 7.696, de 07 de janeiro de 2013, conforme os valores constantes do anexo único integrante desta Lei”.



    [2] Lei nº 9.528/2022, art. 1º: “O subsídio dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará é fixado nos termos do Anexo Único desta Lei, em observância das disposições do inciso X do art. 37; § 3º do art. 73 e art. 75 da Constituição Federal c/c § 2ºdo art. 119 da Constituição do Estado do Pará.



    Parágrafo único. A revisão do subsídio dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ocorrerá por meio de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará”.



    Lei nº 9.529/2022, art. 1º: “O subsídio dos Auditores também denominados Conselheiros Substitutos, do Tribunal de Contas do Estado do Pará é fixado nos termos do Anexo Único desta Lei, em observância das disposições do inciso X do art. 37 da Constituição Federal.



    Parágrafo único. A revisão do subsídio dos Auditores, também denominados Conselheiros Substitutos, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, ocorrerá por meio de lei de iniciativa privativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará”.